Tribunal: TJSP
Processo: 2058159-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Preexecutividade – Inadmissibilidade - Matéria que diz respeito ao exclusivo interesse do executado, que depende de dilação probatória e não se encontra provada de plano – Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2058159-04.2020.8.26.0000, da
Comarca de Piracicaba, em que é agravante RENOVARE
CENTRO
DE
SERVIÇOS
TERAPEUTICOS
LTDA,
é
agravado
MUNICIPIO DE PIRACICABA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2058159-04.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE: RENOVARE CENTRO DE SERVIÇOS TERAPEUTICOS
LTDA.
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PIRACICABA.
COMARCA : PIRACICABA.
VOTO No: 48.051.
EMENTA: Agravo de Instrumento
Exceção de
Preexecutividade Inadmissibilidade - Matéria que diz
respeito ao exclusivo interesse do executado, que depende
de dilação probatória e não se encontra provada de plano
Decisão mantida Recurso Improvido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face da r. decisão
digitalizada às fls. (35) que, rejeitou a exceção de
preexecutividade.
Inconformado, agrava RENOVARE- CENTRO DE
SERVIÇO TERAPEUTICO requerendo o provimento do recurso a
fim de reformar a r. decisão, concedendo o efeito
suspensivo, com fundamento no artigo 1019 inciso I do
Novo Código de Processo Civil, para que seja sobrestada
as medidas expropriatórias da execução fiscal até a
decisão final do presente recurso; bem como a tutela
provisória de urgência em caráter liminar recursal, nos
termos do artigo 300, § 2o e 1019 inciso I, todos do
CPC/2015, consubstanciado na fumaça do bom direito e o
perigo na demora na prestação jurisdicional para a
suspensão dos atos expropriatórios até julgamento final
deste recurso e expedição de oficio aos órgãos de
proteção.
Pela
decisão
de
fls.
166/168,
foi
determinado o processamento do presente recurso de
Agravo
de
Instrumento,
com
o
efeito
suspensivo,
(concedendo, a tutela de urgência para determinar a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos
termos do artigo 151, V, do Código Tributário Nacional;
bem como, ficando autoriza a expedição de ofício aos
órgãos de proteção ao credito para suspensão imediata da
restrição em nome da agravante, até decisão final deste
recurso), estando em termos para julgamento.
Contraminuta (fls. 174/181).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cabe registrar que a decisão agravada
foi proferida em 06.03.2020, motivo pelo qual o presente
recurso será julgado à luz do NCPC/2015.
Primeiramente,
fica
revogada
integralmente a concessão da tutela recursal concedida
às fls. 166/168, em face do improvimento do presente
recurso.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado contra decisão que, nos autos da ação
de execução fiscal n. 1511263-96.2019.8.26.045, houve
por bem o Douto Magistrado “a quo”, em rejeitar o
incidente.
Pretende o agravante a reforma da r.
decisão, aduzindo, em síntese, que a causa não depende
de dilação probatória, sendo robusta a prova trazida aos
autos, de modo que, segundo seu entender, é possível o
conhecimento da exceção.
Pois bem.
Malgrado o zelo e a combatividade do
Douto
Procurador
Municipal,
o
recurso
não
reúne
condições de ser provido.
Senão, vejamos.
O Eminente Magistrado rejeitou a presente
exceção, sob o fundamento de que, seu manejo é reservado
para questões que possam ser solucionadas sem dilação
probatória e entendo não ser o caso da presente.
De fato, a tese de nulidade em sede de
procedimento administrativo, no qual não teria havido
intimação implica aprofundamento da cognição e eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
dilação probatória, ensejando apreciação que extravasa a
via estreita da exceção e demanda oposição de embargos à
execução (LEF, art. 16, § 2o), para definitiva e
profunda cognição da matéria.
Ademais, a parte excipiente toca no tema
central da cobrança, com penetração da análise no mérito
da pretensão executória, a pedir o emprego da ação de
cognição incidental.
Enquanto no processo de conhecimento o
juiz examina a lide para descobrir e formular a regra
jurídica concreta que regula o caso, no processo de
execução providencia as operações praticas e necessários
para efetivar o conteúdo daquela regra. Embora tanto num
como noutro a parte exerça perante o Estado o direito
subjetivo de ação, a grande diferença entre os dois
processos reside no fato de tender o processo de
cognição à pesquisa do direito dos litigantes, ao passo
que o processo de execução parte justamente da certeza
do direito do credor atestada pelo título executivo de
que é portador. Não há, nessa ordem de ideias, decisão
de mérito na ação de execução. A atividade do juiz é
prevalentemente prática e material, visando a produzir
na situação de fato as modificações necessárias para pô-
la de acordo com a norma jurídica reconhecida e
proclamada
no
título
executivo.
No
processo
de
conhecimento, o juiz julga (decide); no processo de
execução o juiz realiza (executa)” (Humberto Theodoro
Jr. Curso de Direito Processual Civil, vol. II, editora
Forense, RJ, 49a ed. 2014, p. 125).
Ao contrário do alegado pela agravante,
não cabe apreciação de matérias em sede de exceção que
dizem respeito ao estrito interesse das partes, que não
se tratam de matéria de ordem pública, que não estão
demonstradas de plano e que necessitam da produção de
provas.
No caso em tela, a agravante intentou
essa objeção buscando produção de prova documental a fim
de debater e comprovar uma suposta nulidade administrativa.
Inicialmente, destaco que a via utilizada
somente é adequada como expediente instrumental para
delimitar questões cuja apreciação incidental propicia o
conhecimento de ofício, cognominada pela doutrina de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
objeções processuais.
Ocorre que a exceção de preexecutividade
não é a via adequada, já que não cabe dilação ou
instrução
probatória,
reservado
tal
meio
àquelas
matérias provadas de plano pelo excipiente, o que não se
vislumbra na celeuma em destaque.
Por consequência, o executado tenta, por
via obliqua, promover o exame de questões que demandam
dilação probatória.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou no sentido de que “a exceção de preexecutividade” é cabível quando atendidos
simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e
outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que
a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de
ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão
possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de
sentença.
Exceção
de
preexecutividade.
Inadmissibilidade. Matérias arguidas que dependem de
dilação probatória. Incidente apresentado com nítido
caráter protelatório. Multa por litigância de má-fé.
Arts. 80 e 81 do CPC. Condenação mantida. Recurso
desprovido"
(Agravo
de
Instrumento
no
2176090-67.2016.8.26.0000; Relator: Teixeira Leite; 4a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
09/01/2017);
"Exceção de preexecutividade - Execução
por quantia certa de título extrajudicial - Arguição de
nulidade da execução, por falta de título executivo

Incidente apenas cabível quando as questões abordadas na
exceção forem daquelas que o juiz pode/deve conhecer de
ofício - Execução instruída com duplicatas de prestação
de serviços, acompanhadas de contrato, notas fiscais e
instrumentos de protesto extrajudicial - Controvérsia,
sobre o saque fraudulento, que prescinde de dilação
probatória - Acerto da decisão de rejeição da exceção,
diante da presunção a favor dos documentos e da
indiferença da executada de se socorrer dos meios
apropriados de defesa
Recurso desprovido" (Agravo de
instrumento
no
2194468-71.2016.8.26.0000
-
Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
..
Cerqueira Leite; 12a Câmara de Direito Privado; J.
10/01/2017).
Por essas razões, não merece reparo a
decisão agravada, que fica mantida tal como lançada.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no Superior
Tribunal
de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-
questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240).
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao
recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator